Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-51.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-51.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILSON ALCEBIADES DA SILVA e outros Advogado(s): ROBERVAL MANOEL CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000132-51.2022.8.05.0254, em que figuram como apelantes EDILSON ALCEBIADES DA SILVA e outros e como apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)